Tribunal: CARF
Processo: 10725.721043/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.721043/2012-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.605 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
VIUVA CHICRI BICHARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
O exame do pedido de restituição e das declarações de compensação
vinculadas pressupõe a apresentação prévia de documentos que atestem a
existência do indébito pleiteado, bem como, no caso de créditos decorrentes de
ação judicial, a comprovação de que o Poder Judiciário homologou a
desistência da execução do título judicial ou a renúncia à sua execução e a
assunção de todas as custas do processo de execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da
decisão recorrida, Acórdão no. 04-45.323 - 2a Turma da DRJ/CGE (fls 179/186):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório no 626/2012, anexo às fls.
98/101, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721043/2012-52
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721043/2012-52

em Campos dos Goytacazes/RJ - DRF/CGZ/RJ em dezembro
de 2012, no qual foram consideradas não homologadas as
compensações, constantes das Declarações de Compensação -
DCOMP anexas às fls. 02 a 43 e fls. 46 a 49.
Refere-se à declarações de compensação de débitos do
SIMPLES (fls. 02 a 43 e fls. 46 a 49), transmitidas entre
03/06/2008 e 11/09/2008, com base em crédito pleiteado em
ação judicial transitada em julgado em 24/11/2005
(informação constante das DCOMP em questão), para a qual
consta Pedido de Habilitação de Crédito de Finsocial (cópia
às fls. 50 e segs.) recolhido acima de 0,5%, representado pelo
Processo Administrativo no 10725.000554/2006-99.
Para análise das DCOMP, a DRF/CGZ/RJ intimou a
Declarante a apresentar os documentos e esclarecimentos
constantes no Termo de Intimação no 217/2012, emitido em
15/08/2012, constante às fls. 89/90. A ciência dessa
Intimação se deu em 21/08/2012, conforme AR às fls. 91/92.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Para bem descrever a motivação da Não Homologação das
compensações declaradas, adoto como parte deste relatório,
excertos do Despacho Decisório guerreado em questão, nas
quais constam os fundamentos trazidos para a conclusão pela
Não Homologação das compensações apresentadas, no que se
refere ao crédito pleiteado de Pagamento Indevido ou a Maior
da contribuição ao Finsocial - oriundo de Ação Judicial, a
seguir:
O direito creditório é oriundo da ação judicial ordinária no
97.0048233-2 da Justiça Federal, 2a Vara Federal de Campos/RJ.
Em 1a Instância foi negado o pedido, mas a decisão foi reformada
na 2a Instância, onde através da Apelação Cível no 98.02.44155-4,
do TRF da 2a Região, foram reconhecidos supostos créditos
decorrentes de recolhimento a maior de FINSOCIAL, em virtude
da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 9o da Lei no
7.689/88, 7o da Lei no 7.787/89, 1o da Lei no 7.894/89 e 1o da Lei no
8.147/90, fls. 53/72. A data do trânsito em julgado foi 24/11/2005,
fl. 73.
Contribuinte obteve Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, através do Parecer
Decisório no 90/2006 do processo no 10725.000554/2006-99, fls.
86/88.
Assim, foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no
217/2012 (fls. 89/90), recebido conforme AR em 21/08/2012 (fl.
91), a:
...
Apresentou em 12/09/2012, pedido de prorrogação de prazo para
atendimento do Termo de Intimação Fiscal no 217/2012, fls. 93/96.
Foi concedida prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, fl.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721043/2012-52

94. Tendo em vista a proximidade da homologação tácita, nos
termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos vimos obrigados
a dar prosseguimento da análise dos PER/DCOMP.
Foi transmitido em 23/08/2012 Pedido de Cancelamento no
11866.25787.230812.1.8.54-0303, pleiteando o cancelamento do
PER
no
25024.70712.140308.1.2.54-1369,
fl.
97.
Logo
consideramos atendido o item 6 do Termo de Intimação Fiscal no
217/2012, e DEFERIMOS o Pedido de Cancelamento nos termos
do art. 62 da IN SRF no 600/2005.
Em relação aos demais itens da intimação, diante da não
apresentação da documentação comprobatória solicitada, ficou
inviabilizada a apuração do montante do direito creditório de
forma a confirmar que restam valores a serem
restituídos/compensados pelo contribuinte. (Grifos do original)
...
E ainda, nos termos do § 6o do art. 51 da IN SRF no 600/2005
(vigente à época dos pedidos), o deferimento do pedido de
habilitação do crédito não implica homologação da compensação
ou o deferimento do pedido de restituição.
3. CONCLUSÃO
Com base na competência delegada pela Portaria DRF/CGZ no
99/2011, arts. 39 e 40 da Lei no 9.784/99, arts. 165 e 170 do
Código Tributário Nacional (lei no 5.172/66), art. 74 da Lei no
9.430/96, DECIDO NÃO RECONHECER o direito creditório
pleiteado com base na Ação Judicial no 97.0048233-2. Nesse
sentido, INDEFIRO o PER no 15601.00899.140907.1.2.57- 9140,
e
NÃO
HOMOLOGO
as
Declarações
Eletrônicas
de
Compensação – DCOMP relacionadas no Quadro 1.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em
07/02/2013, conforme Termo de fls. 103.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 11/03/2013, a Interessada apresentou sua irresignação (fls
104/107), firmada por sócio administrador, segundo a qual,
resumidamente, afirma:
Após trazer uma descrição sintética dos fatos, a Manifestante
adentra nos questionamentos acerca do Despacho Decisório,
conforme a seguir.
Em agosto de 2012, recebeu a Recorrente o Termo de Intimação
Fiscal n° 217/2012, onde restaram solicitados pelo Ilustre Auditor-
Fiscal diversos documentos e informações, concedendo, a época,
prazo de 30 (trinta) dias para seu cumprimento (doc. 2).
Ante a dificuldade de obtenção dos documentos e informações
solicitadas, em razão de já ter se passado 21 (vinte e um) anos do
recolhimento indevido do FINSOCIAL, bem como, 5 (cinco) anos
do transito em julgado da acima referida ação, com seu
arquivamento, requereu a Recorrente a prorrogação do prazo
inicialmente concedido, sendo este estendido por mais 30 (trinta)
dias (doc. 3).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721043/2012-52

Infelizmente tal prazo não foi suficiente para cumprimento do
requerido pelo Auditor-Fiscal, sendo, por tal razão, não
reconhecido o direito creditório e não homologado as declarações
de compensação, o que ousamos discordar.
Assim, além de se ver obrigado o Recorrente a aguardar 10 (dez)
anos para reconhecimento judicial de seu direito, ainda esperou por
mais 5 (cinco) anos por uma análise administrativa/tributária do
que já havia sido decidido no judiciário.
Desta forma, foge ao princípio da razoabilidade que no presente
momento, ante a ausência de tempestividade da apresentação das
informações e documentos requeridos pelo Auditor-Fiscal, seja o
direito da Recorrente, simplesmente desconsiderado por esta
autarquia.
Não deixou a Recorrente, maior interessada no deferimento de seus
requerimentos, de apresentar o solicitado por puro desleixo, mas
sim, diante da dificuldade encontrada de buscar documentos fiscais
que contam com mais de 20 (vinte) anos de sua confecção, bem
como, de desarquivar uma ação judicial já encaminhada ao arquivo
definitivo há mais de 5 (cinco) anos.
Destarte, vem à sociedade empresária Recorrente apresentar, no
presente momento, cópia da certidão de julgamento da ação a que
se refere o crédito (doc. 1); as declarações de que o crédito objeto
do presente procedimento não são objeto de execução na esfera
judicial (doc. 4), bem como, de que os créditos em questão não
perfazem objeto de litígio administrativo ou judicial que possa
alterar seu valor (doc. 5); além da cópia dos DARFs do
FINSOCIAL (doc. 6) e a planilha solicitada (doc. 7).
No que se refere ao requerimento de apresentação dos livros
fiscais, livros comerciais ou outra documentação que comprove a
base de cálculo utilizada para recolhimentodo FINSOCIAL, tais
documentos não foram encontrados pela Recorrente, ante o longo
lapso temporal decorrido entre os lançamentos fiscais e requerido
pelo Auditor-Fiscal.
De qualquer forma, com o devido respeito, tais documentos são
despiciendos para análise do crédito em questão, já que este já foi
devidamente reconhecido através de decisão judicial transitada em
julgado (doc. 1), bem como recolhidos, conforme DARFs anexo
(doc. 6).
Isto exposto, requer o Recorrente que seja reformada a decisão do
Ilustre Auditor-Fiscal para que, por fim, reconhecido seu direito
creditório por esta autarquia e homologadas as declarações
eletrônicas de compensação.

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721043/2012-52

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A não apresentação de livros e documentos que comprovem a liquidez e a
certeza do crédito demandado em Pedido de Restituição implica seu
indeferimento por parte da Administração Tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DCOMP.
PRAZO
PARA
GUARDA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls 204 e seguintes), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Defende a Recorrente a legitimidade do seu crédito e entende que não tem o
dever de guardar os documentos que o respaldam, nos seguintes termos:
Ocorre que o crédito em questão no presente procedimento já se
tornou definitivo com o transito em julgado do Acórdão proferido
pela 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, nos autos da Apelação Cível n° 98.02.44155-4, interposto
pelo Contribuinte Recorrente, não havendo, portanto, necessidade
de manutenção de tais documentos fiscais passados, até então, 21
(vinte e um) anos do recolhimento do tributo e, praticamente, 7
(sete) anos do transito em julgado do referido Acórdão.
Com efeito, a manutenção de tais documentos foge completamente
as raias da razoabilidade, ainda mais se levarmos em conta, com o
devido respeito, que esta autarquia levou 5 (cinco) anos
analisando tal requerimento de compensação, para, apenas depois
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721043/2012-52

deste elevado lapso temporal, exigir a apresentação de tais
documentos.

No entanto, a Recorrente não apresentou os documentos necessários a
respaldar seu pleito, nem a devida conciliação contábil para justificar seu direito.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não vejo nenhuma
razão para reformar a decisão recorrida, a qual mantenho integralmente.
Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital